Tribunal: CARF
Processo: 10920.917986/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.917986/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.392 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2022
Recorrente
FIAÇÃO SÃO BENTO S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NOTÍCIA DE PAGAMENTO DO
DÉBITO. PERDA DE OBJETO.
Tendo o contribuinte providenciado o pagamento do débito declarado, ocorre a
perda de objeto por ausência de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FIAÇÃO SÃO BENTO S.A. em
face do acórdão de n° 14-69.833, proferido pela C. 6a Turma da DRJ/RPO, objetivando sua
reforma integral para reconhecer e homologar as compensações declaradas nos PER/DCOMP nos
11274.75809.270307.1.02-6054 e 20883.77979.270307.1.3.02-3147.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, ao fundamento de que: (i) incorre em erro no preenchimento do PER/DCOMP a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.917986/2009-77
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.917986/2009-77

indicação fracionada dos acréscimos legais de um valor específico de débito e; (ii) não seria
possível a retificação do PER/DCOMP após despacho decisório, por ausência de previsão
normativa.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo da DCOMP no 35939.15406.260307.1.7.02- 6088, fls. 2 a 10,
referente ao exercício de 2004.
O despacho decisório eletrônico no rastreamento 854515955 de fl. 11, homologou
parcialmente a compensação, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme o quadro
reproduzido a seguir:

Inconformado com o Despacho Decisório, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fl. 15, alegando o seguinte:
1. O débito de IRPJ estimativa (2362), no valor de 88.618,16, referente ao período de
apuração março-2004, com vencimento em 30-04-2004, foi atualizado para liquidação
em 27-03-2007, cfe demonstrado abaixo:
Atualização do débito:
Principal 88.618,16
Multa mora 17.723,63
Juros receita 39.762,96
Total 146 104,75
2. Sua compensação, cfe cópia das Per/Dcomp em anexo, se deu da seguinte forma: -
Per/Dcomp no 11274.75809.270307.1.02-6054:
Principal 88.618,16
Multa 17.723,63
Juros 28.576,12
Total 134.917,91 –
Per/Dcomp no 20883.77979.270307.1.3.02-3147:
Principal 0,00
Multa 0,00
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.917986/2009-77

Juros 11.186,85
Total 11.186,85
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para julgamento na DRJ em
Ribeirão Preto, SP. É o Relatório.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício:
2004
DCOMP.
APRESENTAÇÃO
APÓS
VENCIMENTO
DO
DÉBITO.
INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. Débito compensado depois de seu
vencimento sofre a incidência de multa de mora e juros Selic até a data da entrega da
Declaração de Compensação. Incorre em erro no preenchimento do Per/Dcomp a
indicação fracionada dos acréscimos legais de um valor específico de débito.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. Ante
a ausência de previsão normativa para retificação do pedido após o despacho decisório,
deve ser mantido o referido despacho que não homologou, ou homologou parcialmente,
a compensação.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 47/64 do e-
processo), no qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/RPO, sob a alegação de que (i) trata-se
de mero erro material, que não causou nenhum dano ao erário público e deveria ter sido
corrigido de ofício pela RFB conforme parecer da PGFN/CAT no 074/2012; (ii) embora o valor
tenha sido lançado em campo incorreto é suficiente e não houve prejuízo aos cofres públicos e;
(iii) a manutenção da cobrança representaria enriquecimento ilícito da União, já que estaria
recebendo duas vezes pelo mesmo fato gerador.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
09/04/2018 (fl. 41 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
26/04/2018 (fl. 46 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.917986/2009-77

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.

Conforme já relatado, trata o presente processo sobre pedido de compensação, no
qual a Recorrente fracionou o débito de IRPJ estimativa (2362), referente ao período de apuração
março/2004, em relação ao juros de mora, cujo valor total era de R$ 39.762,96, indicando R$
28.576,12 no PER/DCOMP no 11274.75809.270307.1.02-6054 e R$ 11.186,85 no PER/DCOMP
no 20883.77979.270307.1.3.02-3147.

Pela análise dos autos, em específico o “Extrato do Processo” (fl. 37 do e-
processo) verifica-se que a situação consta como “encerrado” e o débito foi extinto pela
compensação.
Ainda que assim não fosse, a matéria devolvida para análise deste Conselho
limita-se à alegação de ter havido erro material no preenchimento do PER/DCOMP no
20883.77979.270307.1.3.02-3147, já que a Recorrente lançou equivocadamente o valor total de
R$ 11.186,85 no campo “juros”, ao invés de dividir o pagamento entre principal, multa e juros, o
fez totalmente no campo “juros”, mas sem reduzir o valor (R$ 11.186,85) que foi declarado
através de PER/DCOMP, bem como quanto à possibilidade de retificação da DCOMP após a
notificação do despacho decisório.
A esse respeito, verifica-se que o próprio acórdão recorrido confirma o valor
total recolhido pela Recorrente (R$ 39.762,96), contudo, de forma fracionada: sendo R$
28.576,12 no PER/DCOMP no 11274.75809.270307.1.02-6054 e R$ 11.186,85 no PER/DCOMP
no 20883.77979.270307.1.3.02-3147. Confira-se:
“(...) Da análise do pleito, verifica-se que o contribuinte fracionou o débito de IRPJ
estimativa (2362), referente ao período de apuração março/2004 que pretendia
compensar, mais especificamente, em relação ao juros de mora desse débito
compensado após a data de vencimento, cujo valor total de juros era de R$ 39.762,96,
indicando
R$
28.576,12
no
Per/Dcomp
no
11274.75809.270307.1.02-6054
(compensado
nesse
processo)
e
R$
11.186,85
no
Per/Dcomp
no

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.917986/2009-77

20883.77979.270307.1.3.02-3147
(compensado
em
processo
distinto
no
10920.908619/2010-16).” (fl. 31 do e-processo)

Em síntese, tem-se o seguinte cenário:
PER/DCOMP
VALOR
PER/DCOMP no 11274.75809.270307.1.02-6054
R$ 28.576,12
PER/DCOMP no 20883.77979.270307.1.3.02-3147
R$ 11.186,85
Total
R$ 39.762,97

No entanto, conforme “Extrato do Processo” (fls. 37/38 do e-processo) consta que
o débito não homologado (R$ 6.779,81) (fl. 12 do e-processo) foi quitado mediante
pagamento, o que levou o processo de cobrança ao arquivo (fl. 126 do e-processo).
Confira-se:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.917986/2009-77

A jurisprudência deste Conselho assentou-se no sentido de que, uma vez efetuado
o pagamento do débito, de tal maneira que o litígio perca o seu objeto, não há nada mais a ser
analisado:
NORMAS PROCESSUAIS - RECURSO - PERDA DE OBJETO - Perde objeto e
portanto não pode ser conhecido na instância recursal o apelo que é precedido do
pagamento do débito ali questionado. (Processo n° 11080.009252/2002-48. Acórdão
n° 145.580. Sessão de 22/03/2006. Relator Victor Luis de Salles Freire, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NOTÍCIA DE PAGAMENTO DOS
DÉBITOS. PERDA DE OBJETO. Tendo o contribuinte providenciado o pagamento
do débito declarado, ocorre a perda de objeto por ausência de litígio. (Processo n°
13819.900236/2010-55. Acórdão n° 1301-004.549. Sessão de 17/06/2020. Relator
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, g.n.)
Por tais razões, entendo que o Recurso Voluntário ora em análise, não preenche os
requisitos de admissibilidade em razão da perda do objeto.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.917986/2009-77

Miriam Costa Faccin

Fl. 142
DF CARF MF
Original